Tribunal: TJMT
Processo: 1043969-62.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043969-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LETICIA NUNES ONOFRE - CPF: 044.920.341-70 (RECORRENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1043969-62.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
LETÍCIA NUNES ONOFRE.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, sob fundamento de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia tem origem em ação de cobrança de FGTS como verba indenizatória substitutiva, em razão da nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). A sentença de mérito, transitada em julgado, condenou o Estado ao pagamento do FGTS devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso pode alegar ilegitimidade passiva apenas na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida, mesmo quando se trata de questão de ordem pública, se a decisão de mérito transitou em julgado.

A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange todas as questões decididas, explícita ou implicitamente, na fase de conhecimento.

A alegação tardia de ilegitimidade passiva configura "nulidade de algibeira", prática incompatível com os deveres de boa-fé e lealdade processual previstos nos arts. 5º, 6º e 278 do CPC.

O art. 485, § 3º, do CPC autoriza o conhecimento de ofício de questões relativas à legitimidade apenas enquanto não houver trânsito em julgado. Após essa fase, o título judicial forma-se de maneira estável, impedindo nova discussão.

O art. 525, § 1º, II, do CPC, que permite alegar ilegitimidade na impugnação ao cumprimento de sentença, refere-se à ilegitimidade superveniente, e não àquela já definida no processo de conhecimento.

A conduta do Estado, que permaneceu inerte na fase de conhecimento e somente alegou ilegitimidade após o trânsito em julgado, viola os princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência estadual reconhece a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em demandas envolvendo obrigações da UNEMAT, por ser o ente responsável pela sua receita e despesas com pessoal, ainda que esta possua personalidade jurídica própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ilegitimidade passiva não pode ser alegada pelo ente público apenas em fase de cumprimento de sentença, quando já houve trânsito em julgado da decisão de mérito.

A alegação tardia de vício processual, quando não apresentada no momento oportuno, configura nulidade de algibeira e afronta os deveres de boa-fé e lealdade processual.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em demandas relativas a obrigações da UNEMAT, por ser o responsável pela manutenção e despesas da fundação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 5º, 6º, 278, 485, § 3º, e 525, § 1º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LC Estadual nº 319/2008, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 799.219/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1013844-17.2023.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2023; TJMT, N.U 1019404-50.2019.8.11.0041, rel. Juiz Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2024; TJMT, N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, j. 02/06/2020; TJMT, N.U 0046709-65.2015.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 12/3/2024; TJMT, N.U 1003103-63.2024.8.11.0005, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 4/4/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 320218870, que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

O processo teve origem em ação de cobrança de FGTS como verba indenizatória substitutiva, na qual a recorrente pleiteou o reconhecimento da nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) entre 2018 e 2022, e a consequente condenação ao pagamento de verbas de FGTS.

Na fase de conhecimento, o Estado de Mato Grosso, devidamente citado, não apresentou contestação.

A magistrada singular julgou procedentes os pedidos da autora, condenando o reclamado a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta, referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

Conforme certificado no ID 320218395, a sentença transitou em julgado em 6/2/2024.

Iniciado o cumprimento de sentença pela recorrente, o Estado de Mato Grosso apresentou embargos à execução, suscitando,
pela primeira vez
, a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) seria a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser entidade dotada de personalidade jurídica própria.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) ocorreu preclusão da alegação de ilegitimidade passiva; b) configurou-se "nulidade algibeira"; c) existe legitimidade solidária/subsidiária do Estado de Mato Grosso; d) houve ofensa à coisa julgada; e e) violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, economia processual e razoável duração do processo.

Em contrarrazões (ID 320218877), o recorrido argumenta que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, e que a teoria da "nulidade de algibeira" não se aplica ao caso.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

A questão central consiste em definir se o Estado de Mato Grosso pode alegar sua ilegitimidade passiva apenas em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios devem nortear a análise do caso, considerando especialmente a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

No caso em análise, de fato, a UNEMAT possui personalidade jurídica própria, como fundação pública de direito público, integrante da administração indireta estadual, conforme dispõe o art. 1º da Lei Complementar nº 319/2008, assim, a questão processual que se impõe é outra, a possibilidade de alegação tardia da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

O art. 485, §3º, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX (pressupostos processuais, perempção, litispendência, coisa julgada, legitimidade e interesse processual) em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Por outro lado, o art. 525, §1º, II, do CPC prevê a possibilidade de o executado alegar, em impugnação ao cumprimento de sentença, a "ilegitimidade de parte".

Contudo, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que essa hipótese se refere à ilegitimidade
superveniente
ou àquela relacionada especificamente à fase executiva, e não à rediscussão da legitimidade já definida na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública, quando já decididas na fase de conhecimento, ainda que implicitamente, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBOS OS CÔNJUGES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as matérias, mesmo de ordem pública, analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada
.

2. O fato de a agravante não ter sido incluída no polo passivo da ação de cobrança em litisconsórcio necessário com seu marido não gera a nulidade do título judicial, tendo em vista que os débitos decorrentes de despesas de condomínio são de responsabilidade solidária de ambos os cônjuges proprietários.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 799.219/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024) (grifei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

E M E N T A: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REVELIA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença as matérias foram limitadas pelo legislador, podendo ser arguidas somente as constantes no rol previsto no art. 525 § 1º do CPC.

A possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva, prevista no art. 525, 1º, II, refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento.

In casu,
considerando que os fatos alegados pelo agravante como ensejadores da ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão da matéria
.

(N.U 1013844-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023) (grifei).

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso foi devidamente citado na fase de conhecimento e optou por não apresentar contestação.

A sentença transitou em julgado, formando-se título executivo judicial contra o ente estadual. A alegação de ilegitimidade passiva somente na fase de cumprimento de sentença configura, portanto, tentativa de rediscutir matéria já alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Além disso, a conduta processual do Estado de Mato Grosso configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", prática em que a parte deixa deliberadamente de alegar um vício processual no momento oportuno, guardando-o para momento posterior, quando lhe for mais conveniente. Essa prática é contrária à boa-fé processual (art. 5º do CPC) e à lealdade processual (art. 6º do CPC).

O art. 278 do CPC estabelece que "
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
".

Embora o Estado de Mato Grosso argumente que a ilegitimidade passiva é vício de natureza estrutural, que não se sujeita à preclusão, a jurisprudência tem aplicado a teoria da "nulidade de algibeira" também as questões de ordem pública, quando evidenciado comportamento processual contrário à boa-fé.

Ademais, mesmo que se superasse a questão da preclusão, há fundamentos jurídicos para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso no caso em análise.

A UNEMAT, embora dotada de autonomia administrativa e financeira, é uma fundação pública instituída e mantida, primordialmente,
com recursos públicos provenientes do próprio Estado de Mato Grosso
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade passiva do Estado em ações envolvendo obrigações da UNEMAT:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO
. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão, que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com servidora pública vinculada à Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), reconhecendo o direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período não prescrito de 07/2019 a 09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder à demanda, considerando a autonomia da UNEMAT; (ii) analisar a validade dos contratos temporários celebrados de forma sucessiva pelo Estado de Mato Grosso, em desacordo com a legislação aplicável; (iii) estabelecer o direito ao recolhimento de FGTS decorrente da nulidade dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento, pois, embora a UNEMAT possua personalidade jurídica própria e autonomia financeira, o ente estadual é o principal responsável pela receita e despesas com pessoal da fundação, sendo parte legítima para figurar no polo passivo, conforme precedentes do TJMT
. 4. A renovação sucessiva de contratos temporários, ultrapassando o prazo máximo de 48 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988. 5. A unicidade contratual deve ser reconhecida quando há sucessivas renovações de contratos temporários, configurando a manutenção do vínculo com a Administração Pública, independentemente de alterações legislativas posteriores que ampliem os prazos de contratação. 6. A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 7. Nos termos da EC nº 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, incide exclusivamente a taxa SELIC, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por contratos temporários firmados pela UNEMAT, por ser o principal responsável pelas receitas e despesas da instituição
. 2. A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS. 3. A partir de dezembro de 2021, nos termos da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; EC nº 113/2021; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, arts. 2º e 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; TJMT, N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, Julgado em 03/06/2020; TJMT, N.U 1003353-81.2023.8.11.0086, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024.

(N.U 1003103-63.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – HORAS EXTRAS – POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO
– RECURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, a despeito da autonomia administrativa, tem o Estado federado como principal responsável pela sua receita, figurando, inclusive, como ordenador das despesas com pessoal.

2. Nos termos do artigo 46, § 4°, do CPC, havendo duplicidade de réus, com domicílios distintos, a parte autora pode ajuizar a ação, no exercício de sua conveniência, no domicílio de qualquer um dos dois.

3. A inexistência de requerimento prévio ou o esgotamento da via administrativa não impedem o ajuizamento de ação judicial, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A mera alegação de que a parte percebe renda mensal superior à média nacional, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, incumbindo ao impugnante comprovar a suficiência de recursos da parte a quem foi concedida a benesse.

5. Conforme dispõe o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, de modo que se faz necessária a desconstituição da sentença, a fim de que seja permitida ampla dilação probatória, mediante a realização de perícia.

(N.U 0046709-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEITADA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira,
o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda.
” (N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1019404-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (grifei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
(...)
1-
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal
.
(...)” (TJMT – N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (grifei).

Por fim, a coisa julgada é garantia constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/1988) que visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica. Permitir que o Estado alegue sua ilegitimidade passiva apenas na fase de cumprimento de sentença representaria violação à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a economia processual e a celeridade, bem como a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a segurança jurídica, a alegação de ilegitimidade passiva pelo Estado de Mato Grosso está preclusa, por não ter sido suscitada na fase de conhecimento, sendo alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Por essas razões, conheço do recurso, pois interposto, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025